Tribunal: TJDFT
Processo: 0712726-38.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. RN 1.000/2021 ANEEL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO – TOI. MEDIDOR ADULTERADO. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. DEVIDA. CRITÉRIOS NORMATIVOS. TERMO INICIAL DA IRREGULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO. LIMITAÇÃO DE COBRANÇA A SEIS CICLOS. REVISÃO NECESSÁRIA. TÍTULO CERTO E EXIGÍVEL. LIQUIDEZ POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não prospera a alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, se a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. A fornecedora de energia elétrica caracteriza-se como prestadora de serviços, sendo regida pelo regramento do Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2o e 3o do CDC.
3. Nos termos do art. 590 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias, entre elas, emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção e solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor.
4. Constatada a existência de adulteração do medidor, por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção devidamente presenciado e assinado pela parte, não há que se falar em cobrança indevida, especialmente se, após a regularização, o consumo aumentou significativamente, o que evidencia a irregularidade corrigida, e sendo o réu o proprietário e responsável pela unidade, cabe-lhe a responsabilidade respectiva.
5. É legítima a pretensão de recuperação da receita, a ser efetivada nos termos da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.
6. Depreende-se do art. 596 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL que o prazo máximo de cobrança retroativa é de 36 ciclos, no entanto, impossibilitada a identificação do período de duração da irregularidade pela análise do histórico do consumo de energia elétrica ou demanda de potência, o período de cobrança fica limitado aos 6 ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.